Tribunal: TJPA
Processo: 0873409-13.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873409-13.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE VALMIR PINTO VIEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por José Valmir Pinto Vieira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa por mais de trinta dias. O agravante sustenta que não houve desídia, que o processo se encontrava concluso para sentença e que a extinção seria desproporcional e violadora do contraditório, alegando ainda a falta de intimação válida de seu patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) (i) verificar se houve efetiva configuração de abandono de causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC; (ii) determinar se a ausência de intimação pessoal do advogado do autor configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abandono da causa se caracteriza pela inércia da parte autora por mais de trinta dias, após intimação pessoal para suprir a falta, conforme prevê o art. 485, §1º, do CPC.

A intimação pessoal da parte foi regularmente realizada, com expressa advertência das consequências legais, não havendo manifestação no prazo, o que autoriza a extinção do feito.

A legislação e a jurisprudência do STJ são firmes ao afirmar que não se exige a intimação do advogado para configuração do abandono, bastando a intimação pessoal da parte autora.

Não há cerceamento de defesa quando o processo é extinto por abandono regularmente constatado, pois a providência judicial observou o devido processo legal.

A decisão monocrática reproduziu fundamentação suficiente e está de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O abandono da causa autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte autora, devidamente intimada pessoalmente, permanece inerte por mais de trinta dias.

A intimação pessoal do advogado da parte autora não é exigência legal para configuração do abandono processual.

A decisão que reproduz fundamentos anteriormente lançados não é nula, desde que enfrente as matérias relevantes deduzidas no recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1º; art. 272, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.828.186/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/03/2023; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0873409-13.2022.8.14.0301

AGRAVANTE:
JOSE VALMIR PINTO VIEIRA

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 28910833)

interposto por
JOSE VALMIR PINTO VIEIRA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 28325704 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que, diante do abandono da causa por mais de trinta dias, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na ação originária.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que não houve o abandono do processo, posto que o autor, por meio de seus patronos, demonstrou que jamais houve desídia ou abandono da causa, mas sim empenho legítimo em obter o julgamento do mérito com base nas provas já produzidas.

Argumenta que, o processo se encontrava em fase de conclusão para sentença, o que revela a desproporcionalidade da extinção e sua absoluta incongruência com os princípios que regem o processo civil moderno.

Alega que, a extinção liminar do processo, sem o devido exame do mérito, configura cerceamento de defesa, pois o agravante já suportou a produção da prova técnica essencial (perícia médica).

Elenca que, ainda que tenha havido intimação pessoal da parte, não houve intimação válida de seu patrono, conforme exigido pelo artigo 272, §5º, do CPC, que impõe que os atos processuais sejam praticados com ciência inequívoca do advogado constituído. No presente caso, houve apenas a intimação da parte agravante, havendo ausência dos pressupostos fáticos da causa extintiva

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 30091826).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que, diante do abandono da causa por mais de trinta dias, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na ação originária.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28325704):

“(...)
Decido
.

Conheço do recurso e passo a análise meritória de forma monocrática, considerando sua possibilidade legal.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, que assim dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]
§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A leitura dos autos revela que o Juízo de origem determinou a intimação pessoal do autor para manifestação de interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (ID 23473102). Devidamente intimado, conforme certificado no ID 23473105, o autor não apresentou qualquer manifestação no prazo legal, configurando a hipótese prevista no art. 485, III, do CPC.

A jurisprudência tem entendido que, para a configuração válida do abandono da causa, é imprescindível que a parte autora seja pessoalmente intimada com a advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do feito, o que se verifica nos presentes autos. Conforme reconhecido no parecer ministerial, a intimação pessoal foi corretamente realizada, e a advertência foi expressamente consignada, de modo que restou cumprida a exigência legal para a configuração do abandono da causa.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação do patrono do autor, verifica-se que tal providência não é exigida pelo art. 485, §1º, do CPC. A intimação deve ser dirigida à parte, e não ao advogado, conforme já pacificado pela jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL . REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A intimação pessoal da parte para que o processo seja julgado extinto por abandono é imprescindível, a teor do § 1º do art. 485 do CPC
. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consigna a ocorrência da intimação pessoal da parte antes da sentença de extinção do feito. 3. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão recorrido, quanto à alegação de que não houve intimação, exige revolvimento e alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1828186 AC 2019/0217328-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

De igual modo, a manifestação anteriormente apresentada pelo autor, ao impugnar o laudo pericial, embora demonstre interesse processual naquele momento, não exime a parte da obrigação de promover o andamento do feito no momento processual seguinte, quando novamente intimada. A ausência de resposta à intimação específica destinada a suprir a omissão processual é que autoriza o reconhecimento do abandono da causa, como corretamente apontado pelo Juízo de origem.

Ressalta-se, por fim, que o parecer da douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença, por entender configurado o abandono da causa, conforme previsão legal expressa.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação, mas nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito por conta do abandono processual do agravante.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando ao mérito do recurso em caso, os argumentos do ora recorrente não se valem de razão, haja vista a decisão monocrática em caso ter tratado de maneira suficiente de cada tópico apresentado. O tema relativo à notificação válida foi rebatido, sendo que, ao compulsar os autos, verifica-se que o autor foi devidamente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, como se observa no ID 23473102. Diante da intimação, o recorrente não apresentou nenhuma manifestação no prazo legal, o que configurou a hipótese prevista no art. 485, III, do CPC.

Além disso, a intimação expressou que a ausência de manifestação devida ensejaria na extinção do processo, em atenção à jurisprudência. Conforme reconhecido no parecer ministerial, a intimação pessoal foi corretamente realizada, e a advertência foi expressamente consignada, de modo que restou cumprida a exigência legal para a configuração do abandono da causa.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação do advogado do autor, observa-se que tal medida não é exigida pelo artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil. A intimação deve ser realizada diretamente à parte, e não ao seu patrono, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência nacional.

Sobre isso:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A intimação pessoal da parte para que o processo seja julgado extinto por abandono é imprescindível, a teor do § 1º do art. 485 do CPC
. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consigna a ocorrência da intimação pessoal da parte antes da sentença de extinção do feito. 3. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão recorrido, quanto à alegação de que não houve intimação, exige revolvimento e alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1828186 AC 2019/0217328-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)”.

Diante desse contexto, a decisão monocrática combatida se mostra em acordo com a legislação e jurisprudência vigentes, sendo a sua manutenção a medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 28325704, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/12/2025